Tribunal: CARF
Processo: 15224.000481/2010-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15224.000481/2010-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.385 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
INFRAERO - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA
AEROPORTUÁRIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 22/04/2010
CONCOMITÂNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Fernanda Vieira Kotzias, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado), Carolina
Machado Freire Martins, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).

Relatório
Por bem resumir os fatos dos autos, adoto parcialmente o relatório elaborado pela
DRJ/FNS, que transcrevo abaixo:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15224.000481/2010-86
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.385 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15224.000481/2010-86

“Trata o presente processo de autos de infração lavrados para constituição de crédito
tributário no valor de R$ 250.000,00, referente a multa regulamentar, por deixar de
prestar informação sobre carga armazenada na forma e no prazo estabelecido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, lastreada na alínea “f”, inciso IV, do artigo
107 do Decreto-Lei n° 37/66 (R$ 5.000,00 por operação).
Conforme se depreende da leitura da descrição dos fatos do auto de infração (fls. 03 e
04), a interessada deixou de registrar os dados de armazenamento das cargas, no
Sistema Integrado de Gerência de Manifesto, do Trânsito e do Armazenamento -
MANTRA, no prazo estabelecido pela Instrução Normativa SRF n° 102/94 (até 12
horas após a chegada do veículo transportador ou, se autorizado, até 24 horas) - parte
registrou fora do prazo e parte não havia registro até a data de 22/04/2010.
Assim, entendendo estar caracterizada a infração, a autoridade fiscal aplicou a multa
de R$ 5.000,00 por Termo de Entrada cujas cargas não foram armazenadas no prazo
estipulado.
Cientificada, a interessada apresentou impugnação de folhas 124 a 147, anexando os
documentos de folhas 148 a 199. Em síntese apresenta os seguintes argumentos:
Que, é empresa pública;
Que, há nulidade no auto de infração, este revela flagrante incompatibilidade com os
princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. Não houve
prejuízo ao Fisco nem má-fé;
Que, em 2009 a notável Receita Federal estabeleceu diretrizes para o prazo de
armazenagem de carga, ficando estipulado que somente após a autorização da Receita
Federal para iniciar o processo de desunitização (despaletização) é que começaria a
contar
o
prazo
de
12
(doze)
horas
para
armazenagem
(Ofício
n°
079/2009/GAB/ALF/AEG/AM);
Que, tratou-se de caso fortuito. Houve aumento de 211% no número de cargas no
aeroporto (cita o aumento de voos charter, aumento de voos cargueiros e reforma e
ampliação dos TECAS I e II). Traz reportagens e fotos;
Que, adotou medidas emergenciais, contudo como Empresa Pública, os atos de gestão
da INFRAERO são pautados pelas amarras legislativas inerentes a esta condição e,
assim, todas as medidas cabíveis para solucionar a questão em tela são precedidas de
processos licitatórios, dotação orçamentária e de autorizações de competência da Sede
da Empresa localizada em Brasília. Remanejou cargas, postos de vigilância, aumentou
o valor mensal do contrato de manuseio e movimentação, licitou serviços de
engenharia e contratação de empresa para locação de armazém, reformou terminais de
carga e ampliou, recebeu reforço de mão de obra;
Que, há violação ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade. Ausente a má-fé e
prejuízo para o fisco;
Que, o ofício indica o termo de início para contagem do prazo a abertura do pallet, a
autuação o termo de chegada do veículo transportador. Que, mesmo diante da situação
emergencial não consta a dilação indicada no § 1o, do artigo 14 da Instrução
Normativa SRF n° 102/94. Portanto, o objeto e o fundamento do auto de infração
guardam vícios de legalidade;
Que, a legislação não especifica que o depositário estará sujeito ao pagamento de
multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por carga não armazenada no prazo de doze
horas. Apenas estipula que aplicar-se-á multa ao depositário que não prestar as
informações à Receita Federal no prazo estabelecido;
Que, o auto de infração foi objeto de ação declaratória de nulidade n° 4952-
11.2010.4.01.3200;
Requer, seja determinada a nulidade do auto de infração, a concessão de prazo
razoável para que as medidas adotadas surtam efeitos, alternativamente a redução da
multa.
O processo foi baixado em diligência (fls. 202 e 203) para que a unidade preparadora
juntasse aos autos cópias do Ofício n° 079/2009/GAB/ALF/AEG/AM e documentos
relacionados à ação judicial. Foram anexados aos autos os documentos de folhas 204 a
270.
É o relatório.”

Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.385 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15224.000481/2010-86

Quando do retorno da diligência, a DRJ/FNS analisou o caso, constatando que a
empresa havia impetrado mandado de segurança para discussão judicial do caso, resultando,
portanto, na impossibilidade de conhecimento da lide em sede administrativo em razão de
concomitância. A decisão foi assim ementada:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 22/04/2010
AÇÃO JUDICIAL. EFEITOS.
A propositura de qualquer ação judicial anterior, concomitante ou posterior a
procedimento fiscal, com o mesmo objeto do lançamento, importa em renúncia ou
desistência à apreciação da mesma matéria na esfera administrativa.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário requerendo o provimento
com base nos seguintes argumentos: (i) teria ocorrido prescrição intercorrente em razão do longo
tempo em que o processo ficou parado e que superou o prazo indicado na Lei n. 9.873/99; (ii) o
AI é nulo em razão de que as circunstâncias que levaram à demora na armazenagem seriam
excepcionais e de caráter público e notório; (iii) a RFB teria estabelecido procedimento
específico em Manaus por meio do ofício no 079/2009/GAB/ALF/AEG/AM, de forma que o
prazo de 12hs só poderia ser contabilizado a partir da abertura do primeiro pallet aeronáutico e
não da chegada da aeronave; (iv) que a demora se deu em razão de caso fortuito, visto o aumento
imprevisto de 211% nas cargas importadas naquele trimestre quando comparado ao mesmo
período do ano anterior e que a INFRAERO já estaria adotando todas as medidas necessárias
para lidar com a situação; (v) a RFB tinha pleno conhecimento da situação emergencial do
aeroporto de Manaus, o que torna o lançamento nulo por se tratar de autuação sobre objeto
juridicamente impossível; (vi) deve imperar os princípios da administração dialógica e da
legalidade temperada de forma a não “absolutizar” as regras e considerar o contexto
administrativo e orçamentário em que a instituição está inserida para fins da tomada de decisões
e, assim, afastar a sanção aplicada; (vi) a legislação não especifica que o depositário estará
sujeito à multa de R$5.000,00 por carga não armazenada, apenas indica que será aplicada multa
ao depositário que não prestar informações à RFB no prazo estabelecido; (vii) o STF reconhece
que descabe a formulação de pedido ou esgotamento da via administrativa para pleitear o direito
supostamente violado ou ameaçado de violação perante o Poder Judiciário em razão do art. 5o, inciso
XXXV da CF.
Os autos foram então encaminhados ao CARF, sendo a mim distribuídos para
análise e voto.
É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.

Do Conhecimento do Recurso
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.385 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15224.000481/2010-86

O Recurso é tempestivo, mas não reúne os requisitos de admissibilidade
constantes na legislação, de modo que não pode ser conhecido.
Isto se deve ao fato de que, dentre as razões de direito, a recorrente busca afastar a
constatação de concomitância com base nos preceitos do razão do art. 5o, inciso XXXV da CF e a
interpretação de constitucionalidade dele derivada - arguição que não pode ser conhecida.
De acordo com o art. 62 do Regimento Interno do CARF (RICARF) aprovado
pela Portaria MF n° 256/09, este Conselho não pode afastar a aplicação da sanção sob o
fundamento da inconstitucionalidade da norma, in verbis:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
No mesmo sentido tem-se a Súmula CARF no 2, segundo a qual “o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Por consequência disso, o conhecimento dos demais argumentos do recurso resta
prejudicado.
Explica-se. Ao não reconhecer do argumento de que a concomitância poderia ser
relevada em razão de princípios constitucionais – que é o único utilizado pela recorrente para
enfrentar a questão –, e restando o Processo Judicial que corre junto ao TRF1 sob n. 0004952-
11.2010.4.01.3200 ainda em tramitação, forçoso reconhecer que a decisão de piso foi correta ao
não conhecer da impugnação. Ato reflexo, entendo que não há outro caminho a não ser a
aplicação da Súmula CARF n.1:

Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de
ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante
do processo judicial.

Nestes termos, voto por não conhecer do recurso voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.385 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15224.000481/2010-86

Fl. 356
DF CARF MF
Original